Tribunal: TJPA
Processo: 0819328-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819328-42.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: CARLOS AUGUSTO SOARES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA REANÁLISE JUDICIAL.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de réu preso preventivamente desde 12/04/2024 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 180, §1º, do Código Penal, com alegação de excesso de prazo e ausência de reavaliação judicial da prisão preventiva, conforme exigência do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há constrangimento ilegal pela ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal de 90 dias;

(ii) a alegação de excesso de prazo na instrução criminal autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva;

(iii) a eventual fixação de regime inicial semiaberto em caso de condenação torna desproporcional a manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração apresentou instrução deficiente, limitando-se ao extrato do INFOPEN, sem comprovação de atos processuais relevantes ou da ausência de reavaliação judicial.

4. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal, ainda que não implique soltura automática, impõe a adoção de providências corretivas.

5. A eventual fixação de regime inicial menos gravoso em hipótese de condenação não torna, por si só, a prisão preventiva ilegal, sobretudo se fundada em elementos concretos.

6. Ausente prova inequívoca de ilegalidade, inviável a concessão da ordem mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada. Determinação ao juízo de origem para imediata reavaliação da necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

" Tese de julgamento: 1. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal não acarreta soltura automática do réu, mas impõe ao juízo competente a obrigação de reexaminar, de ofício, a necessidade da medida cautelar, sob pena de ilegalidade."

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 316, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM,
Contudo,
DETERMINAR
que o Juízo
a quo
proceda à reavaliação da necessidade ou não de manutenção da prisão preventiva do paciente Carlos Augusto Soares da Silva, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal
,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensora Pública Laura Virginia Morais de Oliveira, em favor de
Carlos Augusto Soares da Silva
, contra ato emanado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ourilândia do Norte.

Narra a defesa que segundo consta no INFOPEN, o paciente está preso desde o dia 12/04/2024, sem que tenha sido prolatada sentença pelo Juízo
a quo
ou reavaliada a prisão provisória.

A defesa destaca que a manutenção da prisão preventiva do paciente tornou-se desproporcional e descabida diante do provável resultado do processo, em afronta ao princípio da homogeneidade entre a tutela cautelar e a sanção penal definitiva.

Suscita o excesso de prazo na prisão e a ausência de reavaliação da prisão do custodiado desde 12/04/2024, data da prisão preventiva (e após o recebimento da denúncia), alegando violação no que tange ao lapso temporal pela ausência de reavaliação nos 90 dias, motivo pelo qual solicita que a referida irregularidade seja sanada, com a consequente expedição do alvará de soltura do preso cautelar.

Por fim, a defesa pleiteia a concessão de regime de cumprimento da pena no semiaberto, em caso de condenação.

Requereu a concessão de medida liminar, para que a custódia do paciente fosse revogada, ante a ilegalidade apontada. No mérito, pleiteia pelo reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo, com a consequente revogação da preventiva, ante a ausência de
periculum libertatis concreto.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30108772).

Em parecer (Id. 30555025), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em suma, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra segregado desde 12/04/2024, tendo a instrução criminal sido encerrada e os autos conclusos para sentença desde 01/04/2025. Aduz ainda a ausência de reavaliação da prisão preventiva no interregno de 90 dias, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e que, em eventual condenação, o regime a ser aplicado será o semiaberto, dada a primariedade e a reduzida quantidade de droga apreendida (9,5g).

A prisão preventiva do paciente foi decretada em razão de suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 180, §1º, do Código Penal (receptação qualificada). A custódia, conforme consta dos autos, encontra-se vigente e, ao menos até o momento, não foi infirmada por decisão superveniente.

A impetrante fundamenta sua insurgência exclusivamente no excesso de prazo e na ausência de reavaliação da prisão cautelar, todavia, cumpre destacar, de modo enfático, que não foram acostados documentos comprobatórios da alegada conclusão da instrução criminal ou da ausência de sentença.

A única peça trazida ao writ é o extrato do INFOPEN, que apenas comprova a data da prisão e o local de custódia do paciente. Não há cópia do processo de origem, decisões, certidão de conclusão dos autos para sentença ou qualquer documento que comprove o andamento processual alegado.

Assim, a impetração sofre de evidente deficiência instrutória, circunstância que impede o deferimento da ordem, sobretudo quando se postula a revogação da prisão preventiva por suposta ilegalidade.

Entretanto, o excesso de prazo deve ser avaliado sob a ótica do princípio da razoabilidade, em cotejo com a complexidade da causa, o número de réus, atos processuais pendentes e eventual comportamento procrastinatório da defesa.

No caso concreto, ainda que se constate o decurso de prazo significativo entre a prisão e a conclusão da instrução, não se vislumbra, até o momento, ilegalidade flagrante que autorize o relaxamento da custódia.

No tocante à alegação de que o paciente é primário e de que, em caso de eventual condenação, a pena não ultrapassaria 8 (oito) anos – o que autorizaria, em tese, a fixação de regime inicial semiaberto –, cumpre esclarecer que tal prognóstico hipotético de dosimetria não possui, por si só, o condão de infirmar a legalidade da prisão preventiva. A compatibilidade entre a medida cautelar e o possível regime de cumprimento da pena não afasta, automaticamente, a necessidade de segregação, especialmente quando esta esteja devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguração da aplicação da lei penal.

Todavia, no caso em apreço, não é possível aferir sequer se tais fundamentos permanecem válidos ou foram revistos, porquanto, como já exposto, a impetração carece de lastro probatório mínimo, limitando-se à juntada do extrato do INFOPEN. Não se comprovou, nos autos, a real situação processual do paciente nem a existência de eventual ilegalidade no decreto preventivo, inviabilizando o controle jurisdicional efetivo sobre o alegado constrangimento ilegal.

Ademais, ainda que se admitisse, em favor da defesa, a veracidade dos fatos alegados — notadamente o lapso superior a 90 dias desde a última decisão que manteve a custódia —, a ausência de reavaliação da prisão preventiva não implica revogação automática da segregação, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. Contudo, é dever do magistrado promover reanálise da necessidade da prisão a cada 90 dias, sob pena de ilegalidade da medida, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP:

“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

No caso em exame, a ausência de demonstração de que tal reavaliação foi efetivamente realizada autoriza a adoção de medida corretiva de ordem formal, determinando-se ao juízo de origem a realização imediata do juízo de retratação previsto na norma processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA ORDEM
, mas
DENEGO-A
. Contudo,
DETERMINO
que o Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA proceda à reavaliação da necessidade ou não de manutenção da prisão preventiva do paciente Carlos Augusto Soares da Silva, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025